Tribunal: TJMT
Processo: 1003680-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003680-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ADELITA SILVA ALVES DE LIMA - CPF: 328.315.281-00 (AGRAVADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

PLANO DE SAÚDE

NÃO REGULAMENTADO PELA LEI N. 9.656/1998
– CONTRATO FIRMAD
O
ANTES DE SUA VIGÊNCIA – PACIENTE COM DIABETES TIPO
2
,
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
E
CARDIOMIOPATIA VALVULAR GRAVE
–

PRESCRIÇÃO DE
ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA, ARTERIAL DE PESCOÇO, AORTA TORÁCICA
, ABDOMINAL
E ARTERIAL DE PELVE
–

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
–
REQUISITOS DO
ART.

300 DO CPC PRESENTES –
CLÁUSULAS RESTRITIVAS ABUSIVAS

– APLICAÇÃO
DO
CDC

–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Ainda que a Lei no 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor
”
(
AgRg
no
AREsp
801.687/PR)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que a ré autorize em
2
dias
os
exames
de
“
1)
angiotomografia
coronariana (com diretriz de utilização definida pela ANS); 2) angiotomografia arterial de pescoço; 3) angiotomografia de aorta torácica; 4) angiotomografia abdominal e 5) angiotomografia arterial de pelve, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, em caso de descumprimento desta decisão
”
.

A agravante alega
o não preenchimento

d
os requisitos
elencados no
art. 300 do CPC
para
a concessão da medida.

Argumenta que o
plano de saúde da agravada foi
contratado
antes da Lei Federal n. 9.656/1998,
o que justifica a exclusão dos
exames pleiteados.

Aduz que,
conforme
a Resolução Normativa n
.
254 de 2011, os contratos firmados
até
1
o-1-1999
passaram por migração e adaptação ao sistema previsto na Lei n. 9656/1998, inclusive corroborado pela ANS.

Diz quearevisão se enc
ontra terminantemente prescrita
por se tratar de
avença celebrada
há mais de 30 anos e que
,
por escolha da
própria
a
gravada, não
sofreu a
daptação,
portanto não há
razão
alguma
para
considerar abusivos os termos convencionados.

Efeito suspensivo i
ndeferido (ID.

203525650).

Intimada, a agravada
não apresentou c
ontraminuta (ID.

2073
46667
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe que autorize e custeie o
tratamento
indicado para a agravada
.

Argumenta que o plano de saúde
contratado
não
oferece
essa cobertura, visto que
foi celebrado
em
1989
, portanto não é regulamentado pela Lei n. 9.656/1998.

A agravada
o adquiriu

em
1
°-12-
1989
(n.
0560801009413817
)

e
em seguida
foi diagnosticada com
diabetes tipo
2
, hipertensão arterial sistêmica e cardiomiopatia valvular grave.
O médico que acompanha o caso
prescreveu exames

de
angiotomografia
coronariana, arterial de pescoço, aorta torácica, abdominal e arterial de pelve (ID.

139039659).

A
concessão da tutela antecipada
exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

No caso concreto, a probabilidade do direito
está
consubstanciad
a

no fato de que não há na avença anexada ao processo pela agravante cláusula restritiva
de
cobertura do tratamento em referência, e o silêncio da operadora de saúde não pode ser interpretado como exclusão tácita.

Já o perigo de dano

está presente porque a não realização desse procedimento representa perigo para a vida d
a
agravad
a
, como afirma o médico que o
indicou
.

Importante ressaltar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, visto que
compete
ao profissional da medicina prescrevê-lo
. E se ele optou pelo método acima mencionado, é o que deverá ser custeado pela
ré
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9656/98. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. LEI 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA.
1
. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Agravo interno não provido
”
.

(STJ
,
AgInt
no
REsp
.
1977914 RS 2021/0400658-1,
j
ulgamento
em
2
-5-
2022,
Terceira Turma
,
DJe

de
4
-5-
2022)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1
. O Tribunal a quo entendeu que o plano de saúde devia custear a realização do exame postulado (angiotomografia coronariana) o qual está previsto no rol da ANS, por ter sido demonstrada
sua necessidade e a indicação médica, além de haver no contrato previsão de cobertura para a moléstia que acomete a beneficiária e que tornou necessário o procedimento médico. 2. A alegação no sentido de que o exame postulado pela parte autora se encontra fora do rol de cobertura obrigatória da ANS não prospera, tendo em vista que a contestação, a apelação e o recurso especial da ora agravante expressamente afirmam o contrário. 3. Nesse contexto, o exame da alegação de que não haveria a obrigação de cobertura, prevista no contrato e nos regulamentos da ANS, é inviável em recurso especial, em virtude das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
.
2047921 PB 2022/0001254-0,
julgamento em
13
-6-
2022,
Quarta Turma
,
DJe

de
21
-6-
2022)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO PELA LEI N. 9.656/1998 – CONTRATO FIRMADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA – PACIENTE IDOSA COM DIAGNÓSTICO DE CÁLCULO URETERAL – NECESSIDADE DE CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – CUSTEIO DEVIDO – ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – REPARAÇÃO MORAL AFASTADA – DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Ainda que a Lei no 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas
cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor” (
AgRg
no
AREsp
801.687/PR).

O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento necessário para o melhor desempenho no tratamento da doença. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

Inexiste dever de indenizar por dano moral quando a negativa estiver fundada em dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual
”
.

(
TJMT,
N.U 1022276-21.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 15
-2-
2023, DJE
de
16
-2-
2023)
.

Também não se
constata, ao menos em juízo de cognição sumária,
dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão porque, se
a
agravad
a
sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados.
Todavia
, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024